Tribunal: TJSP
Processo: 0015750-03.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Artigo 50, inciso I, e 52, ambos da Lei no 7.210/84. Recurso defensivo. Denúncias de que o agravante exercia liderança negativa sobre demais detentos e era membro de facção criminosa. Depoimentos dos agentes de segurança penitenciária que não apontam qualquer fato concreto. Absolvição como medida adequada. Procedimento

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Anotação de falta disciplinar de natureza grave. Artigo 50, inciso I, e 52, ambos da Lei no 7.210/84. Recurso defensivo. Denúncias de que o agravante exercia liderança negativa sobre demais detentos e era membro de facção criminosa. Depoimentos dos agentes de segurança penitenciária que não apontam qualquer fato concreto. Absolvição como medida adequada. Procedimento administrativo disciplinar improcedente. Cancelamento da anotação. Precedentes análogos deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO.